Tribunal: TJDFT
Processo: 0755532-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0755532-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KENNEDY GOMES DE ALECRIM APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME D E C I S Ã O Apelação – Intempestividade – Não Conhecimento KENNEDY GOMES DE ALECRIM interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, na Ação de Cobrança ajuizada por INTERLADOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA., julgou procedente o pleito autoral “para CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais)”. Em suas razões recursais, o apelante sustenta a tempestividade do recurso, sob o argumento de que “por ocasião do upload, todas as verificações usuais e pertinentes foram regularmente realizadas pelo peticionante. Todavia, não foi possível determinar com precisão, a causa do erro material constatado, que resultou no registro e gravação exclusiva do arquivo de jurisprudência, sem o anexo das razões recursais”. Em contrarrazões (ID 73182244), o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. A prorrogação de prazo, em razão de inconsistências no sistema, encontra-se prevista no art. 10, §§ 1o e 2o, da Lei 11.419/2006, in verbis: "§ 1o Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia. § 2o No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema." Com o escopo de regulamentar a referida disposição legal, foi editada a Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, cujo art. 11 estabelece que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade serão prorrogados para o dia útil seguinte, nos seguintes termos: "Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 (sessenta) minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00." Frise-se que o art. 11 da Portaria 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios contém redação similar. No presente caso, segundo consulta ao sistema da Primeira Instância, a Sentença foi disponibilizada no Dje no dia 14/04/2025, tendo o sistema registrado ciência no dia 22/04/2025. Assim, o prazo para interposição do recurso de Apelação seria o dia 15/05/2025. No dia final para interposição do recurso, o apelante trouxe aos autos cópia de Acórdão proferido em outros autos (ID 72246955). Somente após a intimação do juízo de origem para esclarecer a juntada de documento estranho aos autos, foi apresentada manifestação acerca da ocorrência de erro material e a juntada das razões recursais (ID 72246959). Pois bem. Conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, não foi constatada qualquer indisponibilidade no dia 15/05/2025 (https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades). Dessa forma, indevida a prorrogação do prazo recursal pretendida pelo apelante, mostrando-se intempestivo o recurso de Apelação interposto no dia 27/05/2025. Não se pode atribuir ao sistema do processo judicial eletrônico eventual responsabilidade por erro material no protocolo das razões recursais sem que tal fato reste devidamente comprovado. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões". (EDcl nos EDcl no AgRg na TutPrv no AREsp n. 1.705.616/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.). Assim, incabível a modificação integral das razões de recurso, por violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual apenas permite à mesma parte interpor um único recurso para cada decisão em cada oportunidade. Dispositivo Ante o exposto, NÃO CONHEÇO RECURSO, porquanto intempestivo, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Advirto a parte que a oposição de eventual recurso protelatório, incidirá nas penalidades previstas no Código de Processo Civil, acaso se utilize do processo para promover, sem qualquer cuidado ou zelo, a postergação de solução definitiva ao litígio travado entre as partes. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos ao juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator